Tribunal: TJDFT
Processo: 0002041-06.2016.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. DIALETICIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. PRECLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. REVELIA RECONHECIDA.
1. Se as razões recursais contêm os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte se insurge contra a r. sentença recorrida, está atendido o princípio da dialeticidade.

2. O simples fato de o réu ser representado pela Curadoria de Ausentes não enseja o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Precedentes do E.TJDFT e C.STJ.

3. Uma vez realizadas diversas tentativas de localização do réu em ao menos 10 (dez) endereços obtidos, não há que se falar em nulidade da citação por edital, pois realizada em conformidade com as exigências legais (CPC/15 256 II § 3o).

4. Inviável admitir-se a contestação com fundamento em negativa geral em sede de apelação com o fim de afastar os efeitos da revelia reconhecida na sentença e impedir a produção de seus efeitos materiais, o que caracterizaria evidente supressão de instância além de ofensa ao devido processo legal.

5. Negou-se provimento ao apelo.